Tribunal: STF
Processo: HC 184725
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Jairo Luiz Xavier, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 574.127/SP.
    O paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de extorsão qualificada (art. 158, § 1º, do Código Penal). Posteriormente, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar manejado em favor do paciente. 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o HC 574.127/SP.
    No presente writ, a Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, a possibilidade de prisão domiciliar diante da propagação do novo coronavírus (Covid-19). Menciona a Recomendação 62/2020 do CNJ para reforçar a necessidade de viabilizar o benefício. Requer, em medida liminar, a expedição do alvará de soltura para aguardar o julgamento do presente writ em liberdade. No mérito, pugna a prisão domiciliar em favor do paciente.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente ( grifei) :
    (...).
    Assim, salvo excepcionalíssima hipótese de ilegalidade manifesta, não constatada na espécie, não é de se admitir casos como o dos autos.
    Segundo o Juízo singular, o executado praticou crime com violência ou grave ameaça e ainda nem sequer implementou o lapso temporal para o regime aberto. Enfatizou, ainda, não haver provas nos autos de que o paciente estaria inserido no grupo de risco de prevenção ao novo coronavírus, não havendo como conceder, assim, a prisão domiciliar (e-STJ fl. 121).
    Por tal razão, o Desembargador, na Corte de origem, em regime de plantão, considerando bem fundamentada a decisão singular, assim ratificou (e-STJ fl. 128):
    Com efeito, da análise da documentação acostada ao writ, não restou demonstrado manifesto prejuízo do periculum in mora relativo ao indeferimento, pelo juízo das execuções, da prisão domiciliar ao paciente, cabendo lembrar, nos termos do art. 1º da Resolução n. 71/CNJ que o plantão judiciário destina-se exclusivamente ao exame de
    “(...) c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;(...)f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação".
    Dessa forma, fica indeferida a tutela de urgência.
    Não se desconhece o estabelecido nos arts. 1º e 5º da Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, que recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo "coronavírus" (COVID-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
    Ocorre que, como visto, há fundamentação suficiente para afastar a alegação de manifesta ilegalidade que justifique a superação do enunciado sumular.
    No ponto, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti:...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (STJ – HC n. 567.408/RJ).
    Por certo, todas as questões suscitadas pela defesa do paciente serão tratadas naquele mandamus por ocasião do julgamento de mérito, sem o qual esta Corte fica impedida de apreciar (em ampla extensão e profundidade) o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
    Além disso, não há nada nos autos prova de que o paciente estaria no regime inadequado de pena, desrespeitando a Súmula Vinculante n. 56 .
    Em conclusão, entendo não configurada hipótese excepcional de flagrante ilegalidade que justifique a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, resultando incabível a presente impetração.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora